Tribunal: TJSP
Processo: 2118416-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que defere o destaque dos honorários advocatícios contratuais em relação ao crédito já penhorado nos autos – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Deliberação que apenas dá cumprimento a determinação anterior, oriunda de outros autos e que se encontra alinhada à orientação do C. STJ sobre a matéria – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.